Tribunal: TJSP
Processo: 1001448-45.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO, C.C REATIVAÇÃO DO PLANO ANTERIOR – ACERTO DA R. SENTENÇA – PEDIDO DE REUNIÃO DE AÇÕES, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO – INADEQUADA REUNIÃO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA ANTE A EXTINÇÃO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO, C.C REATIVAÇÃO DO PLANO ANTERIOR – ACERTO DA R. SENTENÇA – PEDIDO DE REUNIÃO DE AÇÕES, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO – INADEQUADA REUNIÃO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL – TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA ANTE A EXTINÇÃO DE PLANO ANTERIOR – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 632/14 DA ANATEL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO A MUDANÇA – ART. 52, RES. 632/14 DA ANATEL – MULTA DIÁRIA ADEQUADAMENTE DEFINIDA PELO JUÍZO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001448-45.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL SA, é apelado CARLOS ALBERTO PASSONE SEVERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-45.2019.8.26.0480 -Voto no
2
VOTO No: 42738
APEL.No: 1001448-45.2019.8.26.0480
COMARCA: PRESIDENTE BERNARDES
APTE. : TELEFONICA BRASIL S/A
APDO. : CARLOS ALBERTO PASSONE SEVERINO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: VINICIUS PERETTI GIONGO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL
DE
PLANO,
C.C
REATIVAÇÃO
DO
PLANO
ANTERIOR ACERTO DA R. SENTENÇA PEDIDO
DE
REUNIÃO
DE
AÇÕES,
EM
RAZÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
CONEXÃO

INADEQUADA
REUNIÃO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL
TELEFONIA MÓVEL
ALTERAÇÃO DO PLANO
DE TELEFONIA ANTE A EXTINÇÃO DE PLANO
ANTERIOR
POSSIBILIDADE
RESOLUÇÃO
632/14
DA
ANATEL

AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA QUANTO A MUDANÇA

ART. 52, RES. 632/14 DA ANATEL MULTA DIÁRIA
ADEQUADAMENTE
DEFINIDA
PELO
JUÍZO
-
MANUTENÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
-
REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA
QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 201/203, nos moldes em que proferida em
Ação de Cancelamento de Alteração Unilateral de Plano, c.c. Reativação do
Plano Anterior, esta proposta por CARLOS ALBERTO PASSONE SEVERINO
contra TELEFONICA BRASIL S/A, pela qual foi julgada parcialmente procedente
a demanda, o que se deu nos limites em que o Juízo definiu: “DETERMINO o
restabelecimento do plano de telefonia móvel contratado pela parte autora
para o no (18) 99664-1380, qual seja, "Vivo Controle 2,5GB Ilim", no valor de
R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), pelo período de
12 (dez) meses a contar da última alteração. CONDENO a parte ré à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-45.2019.8.26.0480 -Voto no
3
devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, acrescidos de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a citação, e
correção monetária nos termos da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal,
esta incidente desde o desembolso inicial do numerário. CONCEDO a tutela
de urgência, determinando o restabelecimento do plano no prazo de 10 (dez)
dias a contar da intimação desta, sob pena de multa diária de R$ 100,00
(cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Na oportunidade, foi
ainda condenada a ré ao pagamento de custas, despesas processuais, bem
como a arcar com honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em R$
800,00.
Inconformada com o resultado, sustenta a companhia de
telefonia ré em razões juntadas a fls. 205/217, que se faz necessária a reforma
integral da R. Sentença como proferida, para tanto suscitando sob a forma de
preliminar, pela existência de conexão entre a presente demanda e a ação no
1001450-15.2019.8.26.0480, esta que tramita pela mesma Comarca, e que vem
fundada na mesma causa de pedir da presente demanda, ainda que em relação a
linha móvel diversa, esta de no (18) 99606-8015, de sorte que os processos
devem ser reunidos para julgamento conjunto. No mérito sustenta que a cobrança
dos valores indicados nos autos contaram com efetiva base contratual, uma vez
que a recorrente simplesmente extinguiu pacote promocional “Vivo Controle
Digital
2,5GB ILIM”, assim enquadrando o recorrido em novo pacote de
serviços, no caso “Vivo Controle Digital
3,5GB ILIM”, o que se mostra
permitido pela Resolução 632/14 editada pela ANATEL, uma vez que a extinção
da promoção anteriormente utilizada pelo autor visa a evolução da qualidade dos
serviços prestados. Ademais, dá conta de que a alteração promovida se
desenvolveu com total observância do quanto previsto pela legislação
consumerista, e calcada em resoluções da ANATEL, sendo fato que inexistem
prejuízos impostos ao recorrido, isto porque o novo plano no qual foi enquadrado
o consumidor se mostra mais vantajoso e menos oneroso em relação ao plano
básico anteriormente oferecido/contratado, razão pela qual se mostra
absolutamente infundada a pretensão inaugural que foi apresentada pelo autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-45.2019.8.26.0480 -Voto no
4
daí porque se mostra necessária a reforma dos limites definidos pela R. Sentença
como proferida.
Processado o recurso, na sequência o autor apresentou suas
devidas contrarrazões (fls. 126/136), para tanto pugnando pela manutenção dos
termos constantes da R. Sentença exatamente como proferida, subindo então o
feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela ocupante do polo passivo não
está a merecer acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada ao longo do todo
processado.
Inicialmente, importante anotar que não merece prosperar o
pedido deduzido pela inconformada, no sentido de que seja reconhecida a
presença de conexão entre a presente demanda e a mencionada ação no
1001450-15.2019.8.26.0480, notadamente diante da efetiva impossibilidade de se
promover a reunião de processos quando um deles já tiver sido julgado,
exatamente como ocorre no caso dos autos, nos termos do quanto disposto pelo
artigo 55, §1, do Código de Processo Civil (Art. 55. Reputam-se conexas 2
(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.). Nesse mesmo sentido se
orienta o entendimento consolidado pela Súmula No 235, editada pelo C. STJ
quando diz: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles
já foi julgado”. Diante de tal realidade, forçoso reconhecer que tais elementos se
mostram suficientes a impedir a reunião dos processos nos limites em que
buscado, razão pela qual não deve ser alvo de acolhida a pretensão assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-45.2019.8.26.0480 -Voto no
5
deduzida pela inconformada em preliminar argüida em suas razões recursais.
Superada a primeira questão, e partindo da introdução acima
indicada, mas agora em termos mais específicos, e diante da análise do conjunto
probatório encartado ao todo processado, de rigor firmar entendimento no sentido
de que o posicionamento adotado em 1o Grau se mostrou inteiramente adequado
a realidade que vem estampada no feito, o que se apura no momento em que
resultou acolhido o pedido que se traduz em obrigação de fazer, daí porque
devem ser integralmente ratificados os fundamentos bem adotados pelo D.
Sentenciante quanto a tal aspecto, pelos quais resultou corretamente definido
que:
“No mérito, o pedido é parcialmente procedente.
Conforme depreende-se dos documentos que instruem a
inicial, a parte autora teria contratado o plano de telefonia "Vivo controle 2,5
GB - ilim", pelo valor mensal de R$ 46,99, e a parte ré, de forma unilateral e
arbitrária, alterou o plano para o "Vivo controle 3GB - ilim", no valor de R$
49,99.
De outro lado, não demonstrada qualquer solicitação ou
anuência da parte autora para a mudança, o que viola o artigo 39, incisos III,
X e XIII, do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
(...)
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação
prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
(...)
X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou
serviços.
(...)
XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do
legal ou contratualmente estabelecido...
Por tratar-se de empresa prestadora de serviços, tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-45.2019.8.26.0480 -Voto no
6
parte ré o dever de zelar e resguardar os direitos de seus clientes,
prestando o serviço de modo satisfatório, e de acordo com o contratado;
não foi o que se deu nos autos. E mais, diante da insatisfação do usuário
não prestou o atendimento devido.
Portanto, totalmente indevidos e abusivos os ajustes e
aumentos impostos pela parte ré, segundo, inclusive, entendimento
dominante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por
prejuízos morais Alteração unilateral de plano de
telefonia móvel Acolhimento da pretensão, para que a
prestação de serviços observe os limites do plano "vivo
controle" Repetição de indébito determinada e mantida,
apurando -se em cumprimento de sentença o valor
devido Dano moral não evidenciado Mero aborrecimento,
coberto o prejuízo com a devolução de importância
cobrada
a
maior
e
acréscimos
legais
Honorária
profissional arbitrada na forma da lei vigente Sentença
mantida RECURSOS IMPROVIDOS, com observação."
(TJSP, Apel no 1000749 - 92.2016.8.26.0081, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, j. 01/06/2017)
No mais, nos termos do artigo 52, da Resolução no 632 da
ANATEL:
Art.
52.
As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de
30
(trinta)
dias,
preferencialmente por meio de mensagem de texto ou
mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos
de
Serviço,
Ofertas
Conjuntas
e promoções aos
Consumidores
afetados,
sem
prejuízo
das
regras
específicas aplicáveis ao STFC.
Assim, ainda que as prestadoras de serviços de telefonia
procedam alterações em seus planos, o que é absolutamente permitido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-45.2019.8.26.0480 -Voto no
7
devem comunicar o usuário com antecedência. Além do mais, deve ser
observado o tempo mínimo de vigência do contrato para a rescisão ou
alteração:
Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao
Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça
vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um
prazo mínimo.
§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de
12 (doze) meses...
Portanto, deverá a parte ré manter o valor originalmente
fixado pelo período de 12 meses a contar da contratação do plano,
restituindo à parte autora os valores indevidamente cobrados, de forma
simples, uma vez que não comprovada a má-fé. Nesse sentido:
"Agravo regimental. Contrato bancário. Ação revisional.
Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe
a existência de pagamento indevido e má-fé do credor."
(AgRg no AREsp460.383/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014)
Assim, de rigor a parcial procedência do pedido.”
De sorte a corroborar o entendimento adotado, é de se deixar
claro que a Jurisprudência desta Corte assim tem decidido:
“Apelação cível - prestação de serviços de telefonia móvel -
ação de obrigação de fazer-alteração unilateral do plano de
telefonia
originalmente
contratado
-
inexistência
de
comunicação prévia ao consumidor- maltrato ao artigo 52 da
Resolução
no
632/2014-
obrigação
de
fazer
bem
determinada- restabelecimento do plano inicial "Vivo Controle
Digital 2 GB" - verba honorária acertadamente arbitrada -
manejo de equidade- inteligência do artigo 85,§8o, do CPC-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-45.2019.8.26.0480 -Voto no
8
sentença preservada - recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1005514 -62.2019.8.26.0482; Relator
(a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
“Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
de indenização por danos morais. Prestação de serviços de
telefonia móvel. Contratação do plano "Vivo Controle 700 MB
20 MIN". Aumento do valor contratado. Possibilidade,
desde que precedida de comunicação ao cliente. Art. 52, da
Resolução no 632/2014 da Anatel. Inobservância. Dano moral
não
configurado.
Mero
inadimplemento.
Recurso
parcialmente provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000825 -79.2018.8.26.0297; Relator
(a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)
Por fim, é de se dizer agora no tocante ao pedido de
afastamento da multa imposta pelo Juízo diante do descumprimento do quanto
determinado, que se mostra de rigor considerar que o inconformismo da
operadora de telefonia nesse sentido tirado também não deve se constituir em
alvo de acolhimento, uma vez que sua aplicação se coloca em total conformidade
com o quanto previsto, e de forma expressa, no Código de Processo Civil em
vigor, este que autoriza o Juiz a promover a imposição de multa em casos
semelhantes ao sob análise, o que se coloca de acordo com o que vem disposto
no art. 537, do diploma legal mencionado. Ademais, a aplicação de “astreintes”
nos moldes em que direcionadas ao caso concreto, se constitui em tema já
pacificado pela Jurisprudência, sendo estas plenamente reconhecidas como
medida que possa ser adotada pelo Magistrado, visando com isso dar maior e
melhor efetividade a sua Decisão, de sorte a bem convencer a parte a praticar ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-45.2019.8.26.0480 -Voto no
9
nos reais limites em que determinado, daí porque desnecessários maiores
questionamentos acerca da matéria.
Não bastasse o já exposto, no caso em exame não se
registra ofensa aos princípios da proporcionalidade, ou mesmo da razoabilidade
na definição dos valores a tal título fixados em 1o Grau de Jurisdição, estes na
importância de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). É o que se entende em relação ao tema, inclusive com suporte no que
define o C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO
ARTIGO 461, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
DE
GRANDE
PORTE.
FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Obrigação de fazer. Multa do artigo 461, §4o do CPC: O
escopo da multa do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a
parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando,
assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado.
Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser
estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a
evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando
judicial. A coação tem que ser efetiva.
2. Multa fixada com observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade: No caso particular
dos autos, verifica-se que a multa não foi fixada em valor
superior ao atribuído à causa. Sendo esse o contexto, é
de se concluir que foram observados o princípio da
proporcionalidade (cuida-se de uma instituição bancária
de grande porte) e o da razoabilidade, pois o valor de R$
1.000,00 com certeza não ultrapassa a capacidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001448-45.2019.8.26.0480 -Voto no
10
solvência do banco agravante sendo, ao mesmo tempo,
elevado o suficiente a compeli-lo a obedecer à ordem
judicial. É assim que deve ser. É esse o espírito da
norma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-4a
T., AgRg no Ag 713962, Min. Luis Felipe, j. 27/10/09, DJ
16/11/09)”.
Em assim sendo, e em suma, não merecem vingar os
reclamos como exteriorizados pela ocupante do polo passivo da lide em suas
razões recursais, pois o Juízo de maneira plenamente adequada apreciou todas
as questões como colocadas em debate no feito, daí a manutenção de seu
entendimento, manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios,
legítimos, e jurídicos fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários
Advocatícios, estes originariamente fixados em R$ 800,00, e que nos termos do
art. 85, § 11o do CPC, devem ser agora majorados para R$ 1.500,00.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator